Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA. PREVISÃO DE CADASTRO RESERVA. POSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS.

1. Havendo previsão editalícia de cadastro reserva, não há qualquer impedimento para a realocação do candidato que requereu, administrativamente, a ida para o final da fila dos aprovados no concurso público, o que, aliás, não viola qualquer preceito fundamental, além de não causar prejuízo à Administração Pública nem ofender a isonomia entre os candidatos.
2. Remessa oficial e apelo não providos.